Tribunal: TJDFT
Processo: 0702473-38.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS VIA SISBAJUD. POSSIBILIDADE. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESPESAS DIVERSAS. RETENÇÃO DE CAPITAL PARA PAGAMENTO DAS DÍVIDAS ALIMENTARES. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À SUBSISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão do 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia, processo no 0710600-58.2023.8.07.0003, que rejeitou impugnação apresentada pela parte executada contra a penhora de ativos financeiros via SISBAJUD, no valor total de R$ 3.032,61.
2. O fato relevante. Sustenta a agravante, em síntese, que a quantia tornada indisponível, no total de R$ 2.871,55, é impenhorável em razão de sua natureza alimentar, pois lhe foi transferida por sua companheira para o pagamento de fatura de cartão de crédito utilizado para o custeio das despesas familiares. Em sede liminar, pugna pela suspensão dos efeitos da decisão para que seja obstada a transferência do valor e determinado o desbloqueio em seu favor. Requer, subsidiariamente, a retenção de 30% do valor bloqueado, a fim de garantir o mínimo existencial.
3. Deferido o efeito suspensivo (ID 76864648). Ofertadas contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em determinar a viabilidade da penhora concretizada via SISBAJUD.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O artigo 833, inciso IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos recebidos pelo executado, ressalvada a hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia e às importâncias excedentes a 50 salários mínimos mensais.
6. No entanto, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento que relativiza a referida proibição, desde que sejam preservados valores capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, ainda que para pagamento de dívidas de natureza não alimentícias. Neste sentido: "é permitida a penhora para satisfação de dívida de natureza não alimentar, desde que a quantia bloqueada se revele razoável em relação à remuneração recebida pelo executado, não afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família" (STJ, EREsp 1.874.222-DF).
7. Nesta toada, o art. 797 do CPC dispõe que a execução se dá no interesse do credor, sendo que o dinheiro consta em primeiro lugar na ordem de preferência de penhora (art. 835, inciso I, do CPC). Por outro lado, há que se observar a dignidade do devedor e preservar o mínimo existencial para sua sobrevivência.
8. No sentido de compatibilizar os interesses do credor e da devedora foi editada a Lei n. 14.181/2021, que traz a noção de mínimo existencial, cujo valor foi regulamentado pelo Decreto 11.150 de 26 de julho de 2022 e alterado recentemente pelo Decreto 11.567, de 19 de junho de 2023, restando definido no artigo 3a a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais) ao mês, como o mínimo existencial do consumidor pessoa natural.
9. No caso, embora o agravante tenha acostado, na origem, foto de tela de celular com a informação do recebimento de um PIX, no valor de R$ 2.866,55, enviado por ANA RENATA DE JESUS DA SILVA (ID 241117088), não consta do extrato bancário, de titularidade de ANA RENATA, de ID 241117082 informação sobre o envio do numerário específico, tampouco há nos autos extrato bancário, de titularidade do agravante, que comprove efetivamente o recebimento da quantia. Demais disso, inexiste nos autos certidão de casamento, escritura pública declaratória de união estável ou qualquer outro documento que comprove vínculo familiar entre o executado ANA RENATA.
10. Quanto às despesas apresentadas na fatura do cartão de crédito, nota-se que o executado contraiu dívidas variadas, de modo que nem todos os lançamentos podem ser considerados como de natureza alimentar (ID 241117076). Destaca-se, todavia, débitos com compras em supermercado, nos valores de R$ 1.035,70 e R$ 43,92, e com padaria (R$ 22,50), as quais indubitavelmente possuem natureza alimentar.
11. Assim, entende-se cabível a penhora do saldo remanescente às referidas despesas alimentares, as quais computam a quantia de R$ 1.102,12, porquanto os documentos acostados aos autos pelo agravante não são suficientes para comprovar o comprometimento de sua renda, de modo que não há no feito prova inequívoca de que a penhora do restante dos ativos afetaria sua subsistência.
12. Logo, vislumbra-se a preservação do princípio da dignidade da pessoa humana e, de outro lado, contempla-se a efetividade da execução. Ademais, o credor tem o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa, visando evitar a perpetuação da dívida, sob pena de ofensa à efetividade da Jurisdição.
IV. DISPOSITIVO
13. Agravo de Instrumento provido em parte. Decisão reformada, para que seja desbloqueado em favor do executado a quantia de R$ 1.102,12, tornando-se efetiva a penhora do saldo residual.
14. Sem honorários advocatícios (Súmula 41, da TUJ).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797; 833, IV; 835, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.874.222-DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.4.2023.